Tribunal: TJDFT
Processo: 0721057-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO CÔNJUGE, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, QUE NÃO CONSTA NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PESQUISA BACENJUD, RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF com vistas a localizar e penhorar bens de propriedade da cônjuge do 2o executado/agravado, bem como para fins de renovar a diligência junto ao BACENJUD no que toca aos agravados.
2. Não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge do executado da relação processual, não se mostra possível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito almejado mediante consulta e respectiva penhora de bens de sua propriedade junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF.
3. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud) caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. No caso, a consulta fora efetivada há cerca de 1 (um) ano e meio, mostrando-se viável repeti-la haja vista a possibilidade de ter havido modificação na situação financeiras dos executados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.